Tribunal: STJ
Processo: 5157814-43.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223277 - RS(2025/0259537-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOARES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se verifica a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia; não se
Documento eletrônico VDA55135058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b2c1c747-74dd-4ff8-a1fd-391a671b3700

confundindo inconformismo da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo falar em nulidade do acórdão recorrido.
3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em
fundamentos autônomos e a ausência de impugnação específica a tais
fundamentos bem como a dissociação entre as razões recursais e a ratio
do acórdão recorrido impedem a admissão do apelo especial.
decidendi
Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b2c1c747-74dd-4ff8-a1fd-391a671b3700

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223277 - RS(2025/0259537-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOARES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se verifica a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia; não se
Documento eletrônico VDA54717218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: eb8a5b28-a00f-4f28-9c4f-c8bfa0ca7b75

confundindo inconformismo da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo falar em nulidade do acórdão recorrido.
3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em
fundamentos autônomos e a ausência de impugnação específica a tais
fundamentos bem como a dissociação entre as razões recursais e a ratio
do acórdão recorrido impedem a admissão do apelo especial.
decidendi
Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por TELMO RICARDO
ABRAHAO SCHORR E OUTROS contra decisão assim ementada (fl.
191):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
E
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
RECURSO
283/STF
284/STF.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que houve sim violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas
e
afirmando
283/STF
284/STF,
ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido e apresentado
fundamentação suficiente. Repisa questões de mérito.
Com impugnação (fls. 297-304).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54717218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: eb8a5b28-a00f-4f28-9c4f-c8bfa0ca7b75

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De pronto, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo falar em
nulidade do acórdão recorrido.
Ressalte-se que o simples inconformismo com o teor da decisão
proferida não configura violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. Com efeito, o fato de o Tribunal ter julgado o recurso
em sentido diverso do pretendido pela parte, adotando fundamentos
distintos dos por ela sustentados, não caracteriza omissão, contradição
ou deficiência de fundamentação.
Na hipótese, assim se manifestou o Tribunal
a respeito da
a quo
controvérsia (fls. 124-125, grifos próprios):
[...]
A controvérsia recursal diz respeito ao cabimento, ou não, da
fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente,
nos termos do
§7o, do CPC.​
art. 85,
No caso em comento, impende destacar que, diante do trânsito em
julgado da sentença de procedência, a parte autora ajuizou ação
(evento 3.3, p.
), requerendo, ao
de execução de sentença
28/29
final, a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários
advocatícios pela execução.
Documento eletrônico VDA54717218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: eb8a5b28-a00f-4f28-9c4f-c8bfa0ca7b75

Por entender estar configurada hipótese de excesso de
, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
execução
(evento 3.9, p.
),
do Sul opôs embargos à execução
02/03 os
(evento 3.9, p. 24).
pelo Juízo a quo
quais foram acolhidos
Pois bem. Adianto que a pretensão recursal da parte executada
merece prosperar.
De acordo com o
§7o, do CPC: "Não serão devidos
art. 85,
honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada".
Em que pese a redação do dispositivo legal supra, o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul entende pelo cabimento de fixação
de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública apenas nas hipóteses em que a impugnação for
desacolhida, em razão de decorrerem do princípio da
.
sucumbência
Nesse sentido, colaciona julgados desta Corta:
[...]
No caso em tela, tendo em vista que os embargos à execução
, não há falar na fixação
opostos foram julgados procedentes
, razão pela qual entendo
de honorários advocatícios na espécie
pelo provimento do agravo interno interposto pela parte executada.
Por derradeiro, considerando a modificação do decisum, resulta
prejudicado o agravo interno interposto pela exequente (31.2)
contra a decisão que proveu o agravo de instrumento interposto,
uma vez que se insurgia quanto à base de cálculo adotada para a
fixação da verba honorária.
[...]
Nesse
contexto,
constatada
a
manifestação
expressa
e
suficiente acerca do tema indicado como omisso, a questão do direito
aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar,
no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa. Portanto,
ressalta-se, não há que se confundir a falta de fundamentação com
fundamentos que se presentam contrários ao interesse de uma das partes
no processo.
Do trecho em destaque, tem-se que o Tribunal de origem assentou
que os honorários previstos no
§ 7o, do
decorrem do
art. 85,
CPC/2015
princípio da sucumbência, de modo que apenas a derrota na impugnação
autoriza sua fixação. Assentando, ainda que, no caso, os embargos à
execução apresentados pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio
Documento eletrônico VDA54717218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: eb8a5b28-a00f-4f28-9c4f-c8bfa0ca7b75

Grande do Sul (IPERGS) foram julgados procedentes, em razão de
excesso evidente nos cálculos da exequente, inexistindo, portanto,
sucumbência da autarquia, o que afasta a condenação em honorários.
Contudo, o recurso especial não impugna, de forma específica, tal
fundamentação.
Com efeito, a parte recorrente, nas razões de seu apelo nobre,
afirma que os honorários executivos não dependem do desfecho da
devendo incidir sobre o valor integral
impugnação/embargos,
executado, conforme a redação do
§ 7o, do
art. 85,
CPC/2015.
Todavia, como dito alhures, a parte recorrente, além de não enfrentar, de
modo específico, os pilares do voto condutor - em especial: (a) a
submissão dos honorários ao princípio da sucumbência, com a ausência
de sucumbência diante do acolhimento dos embargos; e (b) o excesso de
execução na conta da exequente, que motivou a procedência dos
embargos -, a parte recorrente limita-se a reiterar a interpretação literal
do dispositivo, sem dialogar com os fundamentos do acórdão.
Assim, a argumentação carece de maior clareza na correlação entre os
dispositivos legais e a tese recursal.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do apelo com lastro
na aplicação analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: eb8a5b28-a00f-4f28-9c4f-c8bfa0ca7b75

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.277 / RS
Número Registro: 2025/0259537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51578144320248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
RECORRENTE : VERA LUCIA SOARES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOARES
Documento eletrônico VDA55099752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:44
Código de Controle do Documento: 2489c6f4-647c-4267-a9e6-e4f585893915

ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:44
Código de Controle do Documento: 2489c6f4-647c-4267-a9e6-e4f585893915